Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. INVENTÁRIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. LIMITES DA HERANÇA. SALÁRIO. PENHORABILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O CPC, art. 618, prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a correspondente habilitação.
3. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.
4. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros.
5. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).
6. Recurso conhecido e provido.